Tribunal: STF
Processo: HC 74655
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-03
Data de publicação: 1997-06-03

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".

           - Visando a impetração apenas ao retorno do ora paciente

ao cargo de Prefeito Municipal, essa pretensão não dá margem ao

cabimento do "habeas corpus" por não estar em causa o direito de ir,

vir e permanecer do mesmo. Ademais, ainda que assim não fosse, teria

o "writ" perdido o seu objeto, tendo em vista que já ocorreu o

término do mandato do ora paciente.

"Habeas corpus" não conhecido.